Tribunal: TJDFT
Processo: 0018954-94.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO REPETITIVO. DESNECESSIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DEMORA DA CEB. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. INADIMPLEMENTO. CULPA. FORNECEDORA. MULTA CONTRATUAL CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. MESMA NATUREZA JURÍDICA. RECURSOS REPETITIVOS.
1. A sistemática de recursos repetitivos, prevista no art. 1.036, do CPC, não impõe o trânsito em julgado da tese sufragada pela colenda Corte Superior de Justiça como condição para o prosseguimento dos processos afetos na instância originária. Pedido de suspensão processual indeferido.
2. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.
2.1. Ocorrências como intempéries naturais no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação ou infraestrutura, atrasos de empresas públicas, carência de mão de obra qualificada, entre outras, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno.
3. O STJ fixou, por meio dos recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos - REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF (tema 970)-, a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes."
3.1. No caso dos autos, não há cláusula contratual fixando multa em favor do consumidor em caso de atraso de entrega do imóvel, e se mostra desproporcional a inversão da cláusula penal fixada em benefício da contratura, devendo prevalecer os lucros cessantes, bem limitados na sentença a valor equivalente a 0,6% (seis décimos por cento) do valor de compra do imóvel.
4. Recursos de apelação de ambas as partes desprovido.